Tribunal: STF
Processo: Rcl 56787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Sindicato Dos Trabalhadores Do Serviço Público Federal no Estado De Sergipe em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 120200-68.1991.5.20.0002, por afronta ao decidido nos Temas 106, 360, 733, 928 e 980 da Repercussão geral e na ADI 3740.  



    Na origem cuida-se de agravo de petição em execução de ação trabalhista na qual foram pleiteados percentuais de reajuste referentes a planos econômicos.  



    Alega que a presente reclamação visa desconstituir decisão da 1ª Turma do TST, cujo acórdão possui a seguinte ementa (eDoc. 52):



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.105/2015. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS DEFERIDAS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 8.112/90. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. Uma vez que as razões recursais não atacam todos os fundamentos erigidos na decisão agravada para a denegação de seguimento do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo, nos termos da Súmula n.º 422 do TST. Agravo não conhecido.  



    Aduz que “não se pode obstar, por pressuposto recursal infraconstitucional, a análise de questão decidida pelo STF em sistemática de precedente.”  



    Argumenta a necessidade de serem apreciadas as questões decididas nos paradigmas invocados, quais sejam, “competência residual da Justiça do Trabalho para prosseguir a execução das parcelas fixadas em sentença trabalhista após o advento do Regime Jurídico Único” e “relativização da coisa julgada”.



    Requer, por fim, a concessão de gratuidade de Justiça;  liminar para suspender o trâmite da ação no TST e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para destrancar, conhecer e prover o recurso de revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo à preservação das coisas julgadas sobre a competência da Justiça do Trabalho no Tema 106/RG, preservando as decisões do STF consubstanciadas nos RE 590.880/CE, RE 611.503, ADI 3740, Tema 106, Tema 360 e Tema 733 e na ADI 3740.”  



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.  



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.  



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:  



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).  



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Temas 106, 360, 733, 928 e 980 da repercussão geral. Isso porque sequer houve interposição de recurso extraordinário.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Além disso, verifico haver o reclamante também  invocado como paradigma a  ADI 3740, cuja ementa é a seguinte:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, da Lei 5.869/1973 – anterior Código de Processo Civil. 2. Inexequibilidade de título judicial transitado em julgado quando fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Constitucionalidade. 4. Precedentes. ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavaski, DJe 17.11.2016, e RE-RG 611.503, rel. Min. Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”  



    Importante notar que a presente reclamação objetiva desconstituir decisão proferida em autos de agravo de petição em execução trabalhista, no qual houve recurso de revista interposto em face de decisão cujos trechos transcrevo abaixo para melhor compreensão da controvérsia:  



    ...“‘O Sindicato-autor, às fls. 3263/2364 requer a intimação para que o IBAMA reestabeleça o comando judicial, fazendo voltar à folha de pagamento a rubrica ‘sentença judicial transitada em julgado’, alegando já restar vencida a tese de limitação do julgado ao regime jurídico único. Ratifica, ainda, o pedido para que seja determinado que o IBAMA exiba as tabelas salariais referentes aos substituídos pelo período compreendido entre a nula cessação do pagamento até a data do reestabelccimento da decisão judicial, sob as penas da lei, o que dará ensejo á execução da parte referente à obrigação de pagar.



    Todavia questão que precede à análise de fundo, no pertinente à observância da coisa julgada, é a questão afeta à manifesta incompetência da Justiça do Trabalho para o acolhimento do presente pedido e prosseguimento da execução em face do IBAMA. É que o pedido formulado, em síntese, consiste em uma obrigação de fazer no sentido de reincorporação, na folha de pagamento, de uma verba deferida em uma sentença transitada em julgado, na qual há previsão de verbas vencidas e vincendas.



    ...



    Não é legítimo, pois, que nos idos do ano de 2012, 7 anos após a supressão, valendo-se de via transversa por meio de outro Tribunal, venha postular a mesma pretensão que lhe foi obstada pelo Juízo competente, desta feita sob o argumento de respeito à coisa julgada e cumprimento da r. Sentença.



    A continuidade da execução por este Tribunal pode abrir um precedente perigoso e tão combatido no meio jurídico, a exemplo dos institutos da conexão, continência, qual seja a disparidade de decisões judiciais sobre um mesmo fato gerador, diga-se in casu, por Tribunais Federais de Jurisdições distintas.



    Aliás, mister se faz destacar um outro ponto importante para o deslinde da vexata quaestio. Conforme já dito alhures, tanto a sentença de mérito como o acórdão não dispuseram de forma expressa acerca da competência da Justiça do Trabalho e os seus limites. Assim não houve adoção de tese explícita acerca da competência da Justiça do Trabalho tanto para julgar a demanda quanto aos limites para a execução integral de sua decisão, mesmo após o advento da Lei n.º 8.112/90. Assim, não há falar em trânsito em julgado quanto a este aspecto.



    Neste espeque, por todo o exposto, em destaque no que se refere às decisões citadas e em consonância ao que dispõe as Orientações Jurisprudenciais n.º 06 do Tribunal Pleno e n.º 138 da SDI-1 do C. TST, indefiro o pedido formulado, devendo o Sindicato-autor buscar a reincorporação almejada através do meio processual adequado junto ao Juízo competente, qual seja a Justiça Federal.”   



    Assim sendo, verifica-se que a pretensão do reclamante ao indicar o paradigma da ADI 3740 é a aplicação de teses firmadas em sede de controle concentrado que seriam aplicáveis à matéria de fundo.  



    Não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 28.745-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.2019)  



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37.871-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.05.2020) 




    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3740.  



    Com efeito, no citado paradigma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.09.2019, este Tribunal julgou  improcedente a ação considerando constitucionais os artigos 475-L, §1º, e art. 741, parágrafo único, da Lei 5869/1973 – Anterior Código de Processo Civil.



    Como se observa da leitura do decisum invocado como paradigma, o objeto da presente reclamação é distinto daquele, não havendo aderência estrita. Nesse sentido:



    (…)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).  



    É da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões:



    (...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008, Ementário 2337-1).



    No caso, é manifesta a ausência de correlação entre a decisão paradigma e a reclamada. Resta claro que o acórdão não decidiu sobre a  constitucionalidade dos artigos indicados na ADI 3740.



    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade de decisões desta Corte, porque eventuais considerações sobre a constitucionalidade da legislação aplicada à espécie, constantes do ato reclamado, por não constituírem objeto da ação direta, não possuem efeitos transcendentes. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015). 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente